Tribunal: TJDFT
Processo: 0730808-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA “ATIVIDADES CULTURAIS” DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE. REQUISITOS CONTIDOS NA LEI DISTRITAL 3.824/2006. DATA DA APOSENTADORIA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Pela sentença exequenda, julgado procedente o pedido “para anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação.” E o acórdão que negou provimento à remessa necessária fundamentou que “a Lei Distrital 3.824/2006 previa a incorporação desta gratificação, na razão de 1/10 (um décimo) por ano no exercício das atividades previstas na lei, razão pela qual surgiu o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos até a vigência da Lei Complementar Distrital no 769/2008.”

2. A exequente/agravada recebeu Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos - GARE - de Dezembro/1997 até Junho/2008 (ID 159347151, pp. 10/33 autos de origem), comprovados os 10 (dez) anos necessários à incorporação de 10/10 da gratificação em momento anterior a vigência da LC 768/2008, conforme determinado em sentença concessiva da segurança ora executada. Como se vê, os requisitos para o restabelecimento do pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura independem da data da aposentadoria dos servidores, razão por que insubsistente o recurso interposto pelo IPREV.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.